Tribunal: CARF
Processo: 19515.006150/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006150/2009-00
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-004.144 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COGNIS BRASIL LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE
Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar estatuída no inciso I do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-34/2001 e
reedições, os Contribuintes que deixarem de apresentar os arquivos digitais e
sistemas de processamento eletrônico de dados que utilizarem para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Também ficam sujeitos à mesma
penalidade os Contribuintes que apresentarem os citados documentos digitais
mas não atenderem à forma em que devem ser apresentados os respectivos
arquivos e registros. Considera-se suprida a falha na apresentação dos arquivos
e registros digitais quando for atendida de forma satisfatória a requisição da
Autoridade Fiscal antes da lavratura do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006150/2009-00
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.

I – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - 82 a 91
Em 21/12/2009, foi lavrado contra a contribuinte em epígrafe, o auto de infração referente
a multa regulamentar no valor de R$ 2.520.811,13, fls. 88 a 91. O valor lançado equivale
a meio por cento da receita bruta do ano-calendário de 2004, pelo não atendimento quanto
à forma de apresentação dos registros e respectivos arquivos em meio magnético.
De acordo com o "Termo de Constatação e Intimação Fiscal" anexo às fls. 82 a 86, tem-
se que:
"A empresa no ano-calendário de 2004 utilizava sistema de processamento
eletrônico de dados para registrar seus negócios e atividades econômicas e
financeiras. É de conhecimento que a Medida Provisória n° 2.158-34/2001,
reeditada sob no 2.158-35/2001, art. 72, a partir de 28.07.2001, determinou que
todas as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, a
obrigatoriedade de manter à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
A fiscalização em cumprimento a legislação em vigor, intimou a fiscalizada, em
29/05/2008, apresentar os arquivos magnéticos contábeis e notas fiscais.
Analisando os arquivos magnéticos notas fiscais, (informação física em CD)
entregues, do ano - calendário de 2004 constatamos o seguinte:
O contribuinte apresentou juntamente aos Arquivos Magnéticos, Relatórios de
leiaute localizados na pasta "\Filial 0003 \Doctos Fiscais\Layouts", como
previsto no anexo único do Ato declaratório executivo Cofis n° 15, de 23 de
outubro de 2001.
No item 2.1 do ADE Cofis n° 15/01, quanto trata da descrição detalhada do
arquivo orienta que: "quando para manter a integridade e correção da
informação, for necessária a apresentação de" dados não previstos nos
arquivos padronizados, eles deverão ser incluídos nos arquivos
correspondentes, mediante acréscimo de campos ao final do registro. Caso
qualquer campo seja de tamanho superior ao previsto neste Ato,
prevalecerá o tamanho utilizado pela pessoa jurídica. Em ambas as
situações, exige-se, como parte da documentação de acompanhamento, a
apresentação do leiaute correspondente aos arquivos."
Nos arquivos descritos abaixo, constatamos divergência entre a formatação
indicada e o arquivo magnético. Vejamos:
1. relatório encontrado no arquivo "Layout SAFRO4.pdf" indica a informação
Unidade da Federação iniciada na coluna 275, porém é constatado no arquivo
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

de amostra "Amostra_SAFRO4COG_0003_01001.TXT" referente ao arquivo
completo "SAFRO4COG_0003_01001.TXT", que no existe informação nesta
posição e nem nas colunas seguintes;
...
6. Relatório encontrado no arquivo "Layout SAFR83.pdf" indica a informação
Base de Calculo do ICMS de Substituição Tributaria iniciada na coluna 312,
porém
é
constatado
no
arquivo
de
amostra
"Amostra_SAFR83COG_0003_01001.TXT" referente ao arquivo completo
"SAFR83COG_0003_01001.TXT", que no existe informação nesta posição e
nem nas colunas seguintes.
Tal fato provocou inconsistência nos dados fornecidos pelo contribuinte
acarretando um erro quanto à forma de apresentação (informação física
apresentada no CD).
Assim, INTIMAMOS a fiscalizada a refazer os arquivos citados acima no prazo
de 5(cinco) dias.
Em virtude do exposto, estamos aplicando a penalidade prevista na legislação
de regência pela entrega dos arquivos magnéticos com a não observância da
correta forma em que devem ser apresentados.
Estes são os fatos.
[...]
II - DO VALOR TRIBUTÁVEL.
0 valor da multa aplicável no ano — calendário de 2004 é 0,5% do valor da
RECEITA BRUTA, na importância de R$ 2.520.811,13.
III — BASE LEGAL.
Infringência aos artigos Arts. 265, 266, § 1o, e 980, inciso II, do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99 redação dada pelo art.
62 da Lei no. 8.383/91, e art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e
reedições.
[...]"
II – DA DEFESA – fls. 109 a 163
Os argumentos da peça de defesa, de fls. 109 a 117, depois de apresentar histórico dos
procedimentos fiscais (I – Da síntese da Autuação), registra os seguintes tópicos:
"II) Do Mérito
II.1) Dos Fatos
Em dezembro de 2007, foi iniciada a fiscalização da Cognis - RPF/MPF
0819000/03236-5/2007 (fls. 02/04) posteriormente substituído pelo MPF n.°
0819000-2009-05550-8 (fls. 77/78) - para a "verificação obrigatória da
correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito
passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

contribuições administrados pela SRF, nos últimos cinco anos e no período de
execução deste Procedimento Fiscal" .
Em maio de 2008, Cognis recebeu "Termos de Intimação" (fls. 10/13) para
apresentar arquivos magnéticos contábeis, notas fiscais e arquivos notas fiscais
- por estabelecimento, previstos na IN n.°86/01 e ADE Cofis n.°15/01 - Anexo
Único - do ano calendário de 2004.
Em junho de 2008, Cognis apresentou todos os documentos solicitados.
Em outubro de 2008, Cognis foi intimada do "Termo de Constatação e
Intimação Fiscal" (o mesmo referido no Auto de Infração) no qual o Sr. Auditor
Fiscal relata:
"O contribuinte apresentou juntamente aos Arquivos Magnéticos,
Relatórios de leiaute localizados na pasta "\Filial 0003/Doctos
Fiscais/Layouts", como previsto no anexo único ao Ato Declaratório
Executivo Cofis n.°15, de 23 de outubro de 2001.
No item 2.1 do ADE Cofis n.°15/01 quanto trata da descrição detalhada
do arquivo orienta que:
...
Tal fato provocou inconsistência nos dados fornecidos pelo contribuinte,
acarretando um erro quanto à forma de apresentação (informação física
apresentada no CD).
Assim, INTIMAMOS a fiscalizada a refazer os arquivos citados acima
no prazo de 5 (cinco) dias."
Analisando tal informação, a empresa verificou que os referidos arquivos à
disposição da fiscalização estão corretos quanto à forma prevista na
legislação. Todos os arquivos magnéticos foram gerados em estrita
observância ao ADE Cofis n.°15/2001. O que ocorreu foi que, ao copiar tais
arquivos no CD para entregar ao Sr. Auditor Fiscal, foram copiados arquivos
em formato diverso. Não há divergência entre a formatação indicada no ADE
Cofis e demais arquivos magnéticos, mas sim nos relatórios de leiaute que, de
acordo com o primeiro parágrafo acima transcrito e com o próprio ADE, se
trata de documentação de acompanhamento.
Em outubro de 2008, constatado o equivoco acima e atendendo a intimação, a
empresa apresentou ao Sr. Auditor Fiscal os arquivos magnéticos corretos
juntamente com outros documentos, objetos de outras intimações (doc.07).
Em dezembro de 2009, a empresa foi intimada do "Termo Encerramento da
Fiscalização" no qual consta:
"Foi verificado, por amostragem, o cumprimento das obrigações
tributarias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano
calendário de 2004, e não foi detectada nenhuma irregularidade
quanto aos valores constantes da linha 038 da ficha 09 — outras
exclusões da DIPJ.
..." (grifos nossos)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

E, na mesma data de 21.12.09, com surpresa e mesmo com os arquivos corretos
entregues em outubro de 2008 (doc. 07), os quais não foram impugnados
posteriormente pelo Sr. Auditor Fiscal, Cognis foi intimada deste Auto de
Infração.
O Auto foi lavrado, a multa aplicada/cobrada e o contribuinte intimado quando
não mais existia a infração como já dito, os arquivos haviam sido corrigidos e
entregues corretamente à fiscalização.
Foi aplicada multa com excessivo rigor, desconsiderando a própria finalidade
da norma e, também, o fato de que tal equivoco foi corrigido, permitindo que o
Sr. Auditor Fiscal realizasse e finalizasse o seu trabalho. Não há como ser
mantida a cobrança de tal penalidade."
II.2) Do Direito
O artigo 265 do RIR/99, tido como violado na autuação, dispõe que "as pessoa
jurídica que, de acordo com o balanço encerrado no período de apuração
imediatamente anterior, possuírem patrimônio liquido superior a um milhão
seiscentos e trinta e três mil , setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos
e utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal ficarão obrigados a manter, em meio magnético ou
assemelhado, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos e sistema durante o prazo de cinco anos". No mesmo sentido o artigo
11 da Lei n° 8.218/91 e o artigo 1° da IN SRF n° 86/01.
A regra estabelecida no referido artigo 265 do RIR/99 não foi violada pela
empresa: Cognis mantém, à disposição da Secretaria da Receita Federal, em
meio magnético, todos os arquivos e sistemas utilizados para registrar negócios
e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal. Fato este certo, tanto que não impugnado nem mencionado
nada em contrário pelo próprio Sr. Auditor Fiscal.
No caso em tela, Cognis foi intimada a apresentar diversos arquivos
magnéticos, o que fez sempre no prazo legal. Durante a fiscalização foram
apresentados mais de 10 arquivos magnéticos, sendo que cada um destes é
composto de inúmeras pastas e subpastas citadas pelo Sr. Auditor Fiscal como
SAFR's.
Todos os registros eletrônicos mantidos pela Cognis estão absolutamente
corretos e em estrita observância da legislação pertinentes. Cognis tinha e tem
em meio magnético com a forma prevista na legislação todos os "Relatórios
Layout", colocando-os à disposição da fiscalização. O que ocorreu foi equivoco
ao copiar tais arquivos indicados no "Termo de Constatação" no CD, ocasião
em que foi feita a gravação em formatação diversa.
Este equívoco quanto à forma nos "Relatórios de Layout" não trouxe nenhum
óbice nem prejuízo à fiscalização, pois todos os demais documentos fiscais e
contábeis e arquivos magnéticos (inclusive os arquivos corrigidos) foram
entregues e analisados, tendo o Sr. Auditor Fiscal concluído, permita-se a
repetição, pelo cumprimento das obrigações tributarias relativas ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica do ano calendário de 2004.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

De qualquer forma, tal falha foi sanada imediatamente, no curso do trabalho
fiscal e antes da lavratura do Auto de Infração, permitindo o acesso a todas as
informações. Com a entrega dos arquivos magnéticos corretos, a falha foi
suprida, tanto que não há informação fiscal em sentido contrário
posteriormente. A aplicação da norma não deve revelar desproporção lógica e
axiológica entre o pressuposto infracional e a pena prescrita.
A penalidade deve guardar relação de proporcionalidade ou equivalência com
o dano causado pela ação ou omissão ilícita, para que a conduta não seja
economicamente interessante ao contribuinte, mas a multa também não pode
liquidar parcela significativa de seu patrimônio.
No caso dos autos, a multa foi aplicada com a lavratura do Auto de Infração,
ocasião em que não mais existia a conduta ilícita, pois já haviam sido
entregues os arquivos com a formatação correta. Ainda que assim não fosse, tal
multa calculada sobre a receita bruta do ano calendário demonstra absoluta
abusividade e ausência de razoabilidade, já que não guarda relação de
proporcionalidade entre a falta cometida e a sanção aplicável.
Não se justifica a aplicação e a cobrança da multa regulamentar no valor de
R$2.520.811,13 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e onze reais e
treze centavos). O rigor da lei deve ser afastado quando presentes elementos
que demonstram a observância pelo contribuinte da legislação e da
elaboração/entrega de todos os arquivos magnéticos solicitados e correção
daqueles com falha de forma.
[...]"
Citou algumas jurisprudências administrativas referentes a cancelamento de Multa
regulamentar e alegou que a penalidade imposta tem o caráter ilegal e abusivo
configurando violação aos princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da
razoabilidade e proporcionalidade.
III - RESOLUÇÃO / DILIGÊNCIA / PETIÇÃO - fls. 167 à 208
Em razão dos argumentos da contribuinte de que, em outubro/2008, teria sanado a falha
apontada pela fiscalização e mesmo assim, em dezembro/2009, foi lavrado o AI ora
combatido, os autos foram encaminhados à unidade de origem para checar tal
divergência:
"RESOLVEM os membros da 4a Turma, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para a adoção das medidas indicadas.
[...]
VOTO
A interessada toma ciência dos autos de infração em 21/12/2009 , fls. 88 a 91, e
apresenta sua defesa em 19/01/2010, fls. 109 a 117.
Atendida a legislação de regência, toma-se conhecimento.
A impugnante afirma que, após ciência do "Termo de Constatação e Intimação
Fiscal" em 09/10/2008, atendeu a intimação, apresentando os arquivos
magnéticos de forma correta e que, mesmo com esta entrega, cujos arquivos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

não foram impugnados posteriormente pelo autor do feito, foi cientificada em
21/12/2009 da lavratura do Auto de Infração ora impugnado.
De acordo com os autos, consta o documento anexo à fl. 146, recepcionado em
16/10/2008 pela DEFIS/SPO/DIFIS/IND, em que a contribuinte informa à
fiscalização estar apresentando os arquivos solicitados no "Termo de
Constatação e Intimação Fiscal". No entanto, não se logrou êxito em localizar
nos autos, manifestação por parte da autoridade fiscal quanto a esta
apresentação.
Assim sendo, entendo pertinente, no presente caso, converter o julgamento em
diligência para a unidade jurisdicionante se manifestar acerca dos arquivos
apresentados em 16/10/2008, informando se, de fato, as falhas constatadas
anteriormente foram sanadas como afirma a contribuinte.
Deverá ser dado conhecimento à interessada do integral teor desta resolução e
das informações resultantes desta diligência, concedendo o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentação de manifestação, contados a partir da data do
conhecimento da conclusão das providências ora referenciadas."
Os autos foram encaminhados à Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior
e Indústria - DELEX, que por meio da Informação Fiscal, fls. 180 à 185, informou
inicialmente que a Cognis do Brasil encontra-se baixada, tendo sido incorporada, em
10/10/2001, por BASF S/A, CNPJ 48.53.407/0001-18.
Informou também que:
"Da análise sobre os elementos constantes do dossiê n. 10010-005.880/0812-
91, formado por 35 volumes digitalizados, verificamos o que segue:
a) Não foram localizadas no dossiê as mídias digitais correspondentes aos
arquivos contábeis e fiscais apresentados originalmente pelo contribuinte, e
tampouco as mídias correspondentes às correções supostamente apresentadas
em 16/10/2008;
b) Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em
09/10/2008, a autoridade fiscal constatou as incorreções verificadas nos
arquivos digitais apresentados em 08/2008, intimou o contribuinte a
reapresentar os arquivos corrigidos no prazo de cinco dias, e também
cientificou o mesmo de que seria aplicada multa regulamentar pela não
observância da correta forma em que tais arquivos deveriam ter sido
apresentados, no montante de R$ 2.520.811,13;
c) Com efeito, o procedimento adotado pela autoridade fiscal, em definir a
aplicação da multa ainda que a posteriori o contribuinte fizesse as necessárias
correções, vinculou-se à própria Lei n. 8.218/1991, que, embora tenha
estabelecido, em seu art. 11 e 12, inciso II, que a multa de 5% (cinco por cento)
é aplicável “...aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
solicitadas”, omitiu-se quanto a dispositivo que permitisse a não aplicação da
multa em caso de posterior correção dos dados;
d) No mesmo diapasão seguiu o disciplinamento da Medida Provisória n.
2.158- 34/2001, que deu, em seu art. 72, nova redação aos art. 11 e 12 da
citada Lei n. 8.218/1991, fixando tão somente a multa de meio por cento sobre
o valor da receita bruta da PJ no período, aos que não atenderem a forma em
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos, e nada
dispondo em caso de retificação;
e) Em razão do ora relatado, a retificação das informações digitais pelo
fiscalizado, ainda que tenha sido relevante para a continuidade dos
procedimentos de auditoria fiscal, mostrou-se irrelevante para efeito da não
aplicação da multa regulamentar, razão pela qual o Auto de Infração foi
lavrado em 21/12/2009, com ciência pessoal pelo contribuinte/preposto na
mesma data;"
Por sua vez, BASF S/A, incorporadora de Cognis do Brasil Ltda, após ciência em
02/06/2017 do encerramento da diligência fiscal relatada na Informação Fiscal de fls. 180
à 185, apresentou petição em 20/06/2017, alegando em síntese que:  deveria ter sido dado ciência à
s"
de documentação constante dos dossiês, requerendo tal ciência desde já, sob pena de
nulidade processual, cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo
legal;  que a autoridade fiscal afirma que não localizou nenhuma mídia digital; adm
ite que a
contribuinte pode ter feito a necessária correção, mas que este procedimento não
impacta na aplicação da multa;  que a contribuinte foi autuada com fulcro nos artigos 265,
RIR/99 e não nos dispositivos indicados pela autoridade fiscal;  que a regra estabelecida no art.
manteve em meio magnético todos os arquivos e sistemas utilizados para registrar
negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal;  que ocorreu apenas um equívoco ao copiar os arquivos indicados no "T
Constatação" no CD, ocasião em que foi feita a gravação em formatação diversa, fato
este que não é objeto da norma sancionatória;  que tal equ
ívoco não trouxe nenhum óbice nem prejuízo à fiscalização, pois todos os
demais documentos fiscais e contábeis e arquivos magnéticos (inclusive os arquivos
corrigidos) forma entregues e analisados, tendo a autoridade fiscal concluído pelo
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ/2004;  que a falha foi sanada imediatam

ad argumentandum, equivocada a alegação da autoridade fiscal de que a retificação
feita pela contribuinte é irrelevante para a aplicação da multa;  de uma, a multa prevista no art
prevista na legislação deve ser aplicada quando a empresa não mantém os arquivos
magnéticos, o que não é o caso dos autos;  ainda que não fosse assim
, não está expresso na legislação que a multa deve ser
aplicada antes ou depois do atendimento ao pedido de retificação/reapresentação;  E, de acordo c
comine penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto: à capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade e à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00
 que a contribuinte atendeu ao determinado pela fiscalização entregando os arquivos
como solicitados, não havendo multa a ser aplicada. O Auto de infração foi lavrado
quando não mais existia a conduta ilícita, pois já haviam sido entregues os arquivos com
a formatação correta, permitindo que a fiscalização concluísse seu trabalho;
É o relatório.
A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belo Horizonte – DRJ/BHE, que proferiu o Acórdão no 02-73.990 – 4a Turma (v. e-fls. 250/260),
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. LANÇAMENTO
A multa será imposta aos que não atenderem quanto à forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos, art. 980, I do RIR/99. Caso a
falha seja sanada pela contribuinte antes da lavratura do Auto de Infração,
sem que esta tenha perdido a espontaneidade para tal, não é cabível o
lançamento da Multa Regulamentar.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Após a decisão da DRJ/BHE, os autos foram encaminhados ao CARF para a
apreciação do recurso de ofício, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Haja vista tratar-se de decisão bastante sintética, reproduzo abaixo os termos do
voto constante do acórdão no 02-73.990 – 4a Turma da DRJ/BHE:
Inicialmente cumpre esclarecer que a falta de ciência à peticionária dos 35 volumes de
documentação constantes dos dossiês do procedimento fiscal não enseja a nulidade
processual, cerceamento do direito de defesa e nem violação ao devido processo legal
conforme artigos 10 e 59 do decreto n° 70.235/72 (PAF) e art. 142 do CTN.
Quanto ao mérito, faz-se necessário uma breve síntese cronológica do procedimento
fiscal:  29/05/2008
- A Fiscalização intima a contribuinte para apresentar os arquivos
magnéticos contábeis e notas fiscais referente ao ano-calendário de 2004;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00
 16/06/2008
- A contribuinte apresenta os arquivos magnéticos objeto da
intimação;  09/10/2008
- A Fiscalização, por meio do Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, fls. 82 a 86, cientifica a contribuinte que constatou divergência na
formatação do arquivo entregue, intimando a mesma a refazer os arquivos no
prazo de 5 dias e aplicando a penalidade prevista na legislação de regência pela
entrega dos arquivos magnéticos com a não observância da correta forma em
que devem ser apresentados;  16/10/2008
- Documento apresentado pela contribuinte, fl. 146, onde a
mesma informa a apresentação dos arquivos corrigidos conforme intimação
recebida em 09/10/2008;  21/12/2009
- Lançamento do Auto de Infração ora impugnado.
O julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de origem pudesse
informar sobre a correção ou não dos arquivos supostamente entregues no dia
16/10/2008, tendo em vista que não constou nos autos nenhuma manifestação a esse
respeito durante o procedimento fiscal.
A autoridade fiscal, responsável pela diligência, informou que, após análise dos dossiês
referentes ao procedimento fiscal em tela, não localizou os arquivos magnéticos
apresentados pela contribuinte (original e retificadora), esclarecendo que "a retificação
das informações digitais pelo fiscalizado, ainda que tenha sido relevante para a
continuidade dos procedimentos de auditoria fiscal, mostrou-se irrelevante para efeito da
não aplicação da multa regulamentar, razão pela qual o Auto de Infração foi lavrado em
21/12/2009, com ciência pessoal pelo contribuinte/preposto na mesma data". Concluindo
que "a autuação da multa regulamentar foi realizada com base no disposto na Lei n°
8.218/1991, art. 11 e 12, Inciso II, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, art. 72".
Em que pesem os argumentos apresentados pela autoridade tributária que realizou a
diligência fiscal, entendo que estes não merecem prosperar, uma vez que não constam nos
autos elementos que comprovem a falha na formatação dos arquivos magnéticos no
momento do lançamento.
Os artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218/1991 esclarecem que:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da
pessoa jurídica. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo
as empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. .(Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão
ser apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada
a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação
dos arquivos e sistemas. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere
este artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram
realizadas." Grifei
De acordo com a legislação transcrita acima, que dá suporte à redação dos artigos 265,
266 e 980 do RIR/99, tem-se que a multa será imposta aos que não atenderem quanto à
forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos.
Apesar de constar no "Termo de Constatação e Intimação Fiscal", de 09/10/2008, a
aplicação da multa regulamentar pela falha do formato do arquivo apresentado, o fato é
que tal penalidade somente foi lançada em dezembro de 2009. E, de acordo com o
documento anexo às fls. 146, tal falha já teria sido sanada em outubro de 2008, motivo
pelo qual o Auto de Infração ora em análise deve ser cancelado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto e por tudo quanto consta nos autos, encaminho meu voto no sentido
de julgar PROCEDENTE a impugnação apresentada, exonerando integralmente o crédito
tributário ora exigido.
O voto acima reproduzido está em perfeita consonância com a legislação que rege
a matéria, mormente no tocante à imposição da multa regulamentar estatuída no inciso I do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-34/2001 e reedições.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.144 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006150/2009-00

Referida multa deve ser aplicada sempre que houver desrespeito ao disposto no
art. 11 do mesmo dispositivo legal, que estabelece a obrigatoriedade para as pessoas jurídicas
que utilizem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, de manter à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Ocorre que, no caso concreto, mesmo que em dado momento a Contribuinte tenha
apresentado os arquivos solicitados em desacordo com norma vigente, tem-se nos autos que as
respectivas falhas foram sanadas tão logo a mesma fora intimada a regularizar os documentos
digitais. E foram sanadas a mais de um ano antes da lavratura do Auto de Infração.
Assim, perde força a alegação da Autoridade diligenciadora ao tentar justificar a
lavratura do auto de infração de que “a retificação das informações digitais pelo fiscalizado,
ainda que tenha sido relevante para a continuidade dos procedimentos de auditoria fiscal,
mostrou-se irrelevante para efeito da não aplicação da multa regulamentar” (v. e-fls. 183).
Ademais, nem mesmo os arquivos ditos irregulares (objeto do auto de infração) constam do
processo; não constam nem do dossiê de fiscalização!
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital